Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015343-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RÉU: JOAO JOSE DE DEUS, JOAO JOSE DE MARCENA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO PEREIRA DE SOUZA, JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOAQUIM FERREIRA MARTINS, JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO, JOÃO LUIZ DE SOUSA DIAS DESPACHO DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS Trata-se de ação rescisória cujo polo passivo é composto por 10 (dez) réus elencados na petição inicial, dentre eles 05 (cinco) já falecidos. Os réus vivos foram citados, sendo eles: 1) João José de Deus, que apresentou contestação (ID 9650647 e ID 9650653 - Pág. 3); 2) João Ribeiro do Nascimento (ID 9650646 – Pág. 37), o qual não apresentou contestação; 3) Joaquim de Souza Caldas, que apresentou contestação (ID 9650647 e ID 9650653 - Pág. 3); 4) João Luiz de Souza Dias (ID 9650670 - Pág. 2), que não apresentou contestação; e 5) João José de Marcena (ID 9650646 - Pág. 20), que não apresentou contestação. Com relação aos réus falecidos, houve determinação em ID 14586537 para que o autor tome providências para indicar quem são os herdeiros e promover a citação deles ou dos respectivos espólios, se o caso. O autor peticionou juntando as respectivas certidões de óbito e pedindo a inclusão dos herdeiros no polo passivo (ID 16105268). Pelo que se depreende das certidões de óbito e das informações do autor, temos que são herdeiros de: 1) João Marçal Ribeiro: Hildejanete de Tal, Welington de Tal, Hildejanes de Tal e Hildejardes Rodrigues Ribeiro, sendo que esta última apresentou contestação em ID 9650653; 2) João Pereira de Souza: Josemar de Tal, Fabiano de Tal, Yeda de Tal, Fabrício de Tal, Jéferson da Silva Souza e Maicon Lucas da Silva Souza, este último é pensionista do falecido, já citado em ID 9650670 e não apresentou contestação; 3) Joaquim Batista de Souza: José de Tal, Edvan de Tal, Cirlene de Tal, Maria Abadia e Maria das Dores Santos Souza, citada em ID 9650646 – Pág. 28 e que não apresentou contestação; 4) Joaquim Machado Resende Filho: Creusa Maria Resende, Elizabeth Nery de Oliveira, Simone Resende, esta última citada em ID 9650681 – Pág. 4 e que não apresentou contestação; 5) Joaquim Ferreira Martins: não possui herdeiros conhecidos. Diante do que fora apresentado pelo autor, determino: 1) com base no princípio da cooperação, que a herdeira de João Marçal Ribeiro, Hildejardes Rodrigues Ribeiro, por intermédio de seu advogado informe o nome completo e endereço de Hildejanete de Tal, Welington de Tal e Hildejanes de Tal, no prazo de 15 dias. Informados os dados, citem-se os herdeiros nos endereços fornecidos; 2) a citação, por oficial de justiça, dos herdeiros de João Pereira de Souza, quais sejam, Josemar de Tal, Fabiano de Tal, Yeda de Tal, Fabrício de Tal e Jéferson da Silva Souza no mesmo endereço em que o outro herdeiro, Maicon Lucas da Silva Souza, foi citado (ID 9650670 - Pág. 6), devendo constar do mandado a determinação para que o oficial de justiça, caso não encontre os citandos, indague sobre os nomes completos e endereços atualizados dessas pessoas; 3) a citação, por oficial de justiça, dos herdeiros de Joaquim Batista de Souza, quais sejam, José de Tal, Edvan de Tal, Cirlene de Tal e Maria Abadia no mesmo endereço em que a outra herdeira, Maria das Dores Santos Souza, foi citada (ID 9650646 - Pág. 28), devendo constar do mandado a determinação para que o oficial de justiça, caso não encontre os citandos, indague sobre os nomes completos e endereços atualizados dessas pessoas. 4) a citação, por ARMP, das herdeiras de Joaquim Machado Resende Filho, quais sejam, Creusa Maria Resende e Elizabeth Nery de Oliveira, nos endereços informados em ID 16105268 - Pág. 3. 5) a citação, por precatória, do filho de nome desconhecido do falecido Joaquim Ferreira Martins no endereço declarado na certidão de óbito como sendo o último endereço do de cujus, qual seja: Rua 2, Quadra 04, lote 31, Lago das Brisas, Caldas Novas - GO, CEP: 75686-159, devendo o oficial de justiça indagar sobre os dados do citando, já que não constam informações sobre o nome dele, mas apenas que o falecido Joaquim Ferreira Martins deixou um filho. Prazo para cumprimento da precatória: 30 dias (CPC/15 261). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator